Tribunal: TJBA
Processo: 0800508-27.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800508-27.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VITALINO BISPO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS, DANILO GONCALVES NOVAES

APELADO: EDIMEIA LOPES DO PRADO

Advogado(s)
:
AIRTON BRENO FERREIRA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0800508-27.2015.8.05.0274, em que figuram como apelantes VITALINO BISPO DE OLIVEIRA e ESPÓLIO DE TEREZA DE OLIVEIRA SILVA e como apelada EDIMEIA LOPES DO PRADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator